Tribunal: STF
Processo: HC 63188
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
1 - PRISÃO-ALBERGUE - TRAFICO DE ENTORPECENTES (ART. 12 DA LEI N.
6.368, DE 21-10-1975).
2 - ACÓRDÃO IMPUGNADO, QUE NEGOU O BENEFICIO, NÃO APENAS EM FACE DA
NATUREZA DO DELITO, MAS, SIM, TAMBÉM, DIANTE DA PERICULOSIDADE DO
PACIENTE, COM BASE EM ELEMENTOS DOS AUTOS. INTERPRETAÇÃO DOS
ARTIGOS 3., PARAGRAFO 5., INCISO I, DO CÓDIGO PENAL DE 1940 C/C
OS ARTS. 12 E 13 DA LEI PAULISTA N. 1.819, DE 30-10-78.
3 - INVOCAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.209 (ART. 33, PARAGRAFO 2.,  'C')
E DO ART. 114 DA LEI FEDERAL N. 7.210, AMBAS DE 11-7-1984. _______1
ACÓRDÃO IMPUGNADO ANTERIOR A VIGENCIA DESSES DIPLOMAS (INICIADA A
11-1-1985). MATÉRIA A SER SUBMETIDA ORIGINARIAMENTE AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO (ART. 13 DA L.I.C.P.P., SÚMULA 611 DO STF, ARTS. 66, I,
194 DA NOVA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS).
PRECEDENTES DO STF-TP - HC N. 62.487.
4 - APLICAÇÃO DO REGIME DE PRISÃO ABERTA. APRECIAÇÃO DE REQUISITOS,
DEPENDENTES DE OBSERVAÇÃO PSICOLOGICA, INADMISSIBILIDADE EM
'HABEAS CORPUS'.
5 - 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.
ACÓRDÃO QUE, COM BASE NOS ELEMENTOS FATICOS CONSTANTES DOS AUTOS,
RECONHECE A PERICULOSIDADE DO RÉU CONDENADO POR TRAFICO DE
ENTORPECENTE E POR ISSO LHE NEGA O BENEFICIO DA PRISÃO-ALBERGUE,
NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL SANAVEL PELA VIA DO
'HABEAS CORPUS'.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.